Tribunal: TJPA
Processo: 0803558-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803558-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CIVIL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que impugna execução provisória da pena de paciente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a viabilidade da execução provisória da pena e a contemporaneidade da custódia cautelar; e (ii) avaliar a possibilidade de irretroatividade do art. 492, I, e), do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo acerca da legalidade da segregação cautelar já foi exercido de maneira exauriente no julgamento de impetração anterior, oportunidade em que foi denegada a ordem, tratando-se de mera reiteração de pedido, proscrita pela jurisprudência do STJ.

4. Ademais, conforme definido pelo STF (Tema 1068), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imediatamente após a condenação, independentemente da pena aplicada ou do julgamento de recurso interposto, com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, incidente na espécie por se tratar de delito cometido na vigência da Lei nº 13.964/2019, sendo desnecessário a discussão acerca da contemporaneidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não pode ser conhecido quando configura mera reiteração de pedido previamente analisado e denegado em impetração anterior. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imediatamente após a condenação, independentemente da pena aplicada ou do julgamento de eventual recurso interposto, sendo irrelevante a discussão sobre a contemporaneidade da prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJES, HC n. 5018420-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024; TJMG, HC 5336722-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 15 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente decretada em sentença condenatória à míngua de contemporaneidade, ressaltando a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, modificado pela Lei nº 13.964/2019, para efeito de execução provisória da pena.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 25268517) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25459041), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25658586).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em sentença do Tribunal do Júri, após condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado
à pena de 35 anos de reclusão, em regime fechado
(ID 25098227).

Sem embargo, ressalto que o juízo acerca da legalidade da prisão já foi exercido de maneira exauriente no julgamento do
Habeas Corpus nº 0816039-72.2023.8.14.0000
, oportunidade em que a egrégia Seção de Direito Penal denegou a ordem impetrada, conforme acórdão a seguir ementado:

“
HABEAS CORPUS. CRIMES: HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA: TAGNO RODRIGUES DOS SANTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VÍTIMA: LÉO MORAIS DAMASCENO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. PENA. 35 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME. FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO QUE JUSTIFICASSE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ORIGINÁRIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, observa-se que a custódia preventiva resta fundamentada de forma satisfatória, tendo sido demonstrada pela instância ordinária, com base em elementos extraídos do autos, a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração, uma vez que o coacto é acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em face da vítima Tagno Rodrigues dos Santos e pelo crime de homicídio qualificado tentado contra o ofendido Léo Morais Damasceno, considerando, ainda, os indícios de participação na facção Comando Vermelho, somado aos antecedentes criminais e à condenação anterior que possui, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública, assim como sua condenação faz surgir fato novo e, consequentemente, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal na forma art. 312 do CPB.

(TJPA,
HC n. 0816039-72.2023.8.14.0000
, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, Seção de Direito Penal, j. 21.11.2023)”.

Desse modo, a pretensão veiculada na presente impetração constitui repetição de pleito já analisado por essa Corte de Justiça, prática proscrita pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022).

Ademais, ainda que assim não fosse, inexistem motivos para concessão oficiosa da ordem, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Com efeito, além de fundamentar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, a sentença condenatória determinou a execução provisória da pena do paciente, com fulcro no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), no qual foi fixada a tese, com efeito vinculante, de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (
RE n. 1.235.340/SC
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024).

Além disso, na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “a contemporaneidade da prisão preventiva torna-se irrelevante frente à execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, conforme o entendimento do STF no Tema 1.068, que reconhece a soberania dos veredictos” (TJES,
HC n. 5018420-32.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024).

Outrossim, oportuno consignar a existência de posicionamento no sentido de que “a decisão do STF possui eficácia retroativa, aplicando-se a crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tendo em vista que sua fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal, e não de alteração legislativa” (TJMG,
HC 5336722-95.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, Julgamento: 11/02/2025, Publicação: 12/02/2025).

Não obstante, no caso em exame tenho que a discussão acerca da eventual irretroatividade da norma prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, cuja natureza híbrida teria afetação de direito material, se revela inócua porquanto os delitos que ensejaram a condenação do paciente foram cometidos em 22/03/2021, conforme indicado na peça acusatória (ID 25098666, pág. 5-9), portanto sob a égide da norma referenciada, cuja vigência teve início em 23/01/2020.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2025